Tribunal: TJBA
Processo: 0000054-31.2019.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000054-31.2019.8.05.0148 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Romerito da Conceição Silva Advogado(s): DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 08 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMETER O PRONUNCIADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. RATIFICAÇÃO DO DECISIO COMBATIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000054-31.2019.805.0148, da comarca de Laje, em que figura como recorrente Romerito da Conceição Silva e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO JUIZ SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR